Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730189-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA RAFAEL ROSA KAMIMURA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Tatiana Rafael Rosa Kamimura em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, a qual foi proposta em desfavor do réu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II. Após a remessa dos autos para este juízo “ad quem”, a autora/apelante protocolou petição (ID n° 63336513) requerendo expressamente a desistência do presente recurso de apelação. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal, o qual foi formulado por advogado com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procuração de ID n° 55962881, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Além disso, destaque-se que a homologação do pedido de desistência deste recurso, que, por conseguinte, não será conhecido, enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo “a quo” em desfavor da autora/apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE. SALA DE AULA. INTERIOR. MENOR. TENRA IDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740329/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)” - Grifos nossos Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado no petitório de ID n° 63336513, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente apelação cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do réu/apelado, que ofereceu contrarrazões (ID n° 55963106) a este recurso, bem como a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da autora/apelante de 5% (cinco por cento) para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 14:05:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora